Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-11.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005161-11.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OTONI SANTOS DA ROCHA - CPF: 009.954.771-67 (APELANTE), MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - CPF: 358.951.868-58 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do INSS. O autor, empregado da empresa
Renosa
Indústria Brasileira de Bebidas S/A, alegou sequelas permanentes decorrentes de fratura no cotovelo direito sofrida em 5.11.2008 durante o trajeto para o trabalho. A perícia judicial concluiu pela inexistência de redução da capacidade para o labor habitual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à concessão de auxílio-acidente diante da alegação de sequelas que reduziriam sua capacidade laborativa; e (
ii
) verificar se há isenção do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nas ações acidentárias, conforme o art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei n. 8.213/91 prevê que o auxílio-acidente será concedido quando, após consolidação das lesões, houver redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. A perícia judicial, realizada por especialista, constatou ausência de limitação funcional relevante no cotovelo direito, concluindo que o apelante não apresenta redução da capacidade laborativa para suas atividades habituais.

5. A Súmula 416 do STJ exige, para a concessão do benefício, a existência de lesão que implique redução da capacidade laboral, ainda que mínima, o que não se verificou no caso concreto, configurando-se
distinguishing
.

6.O juiz não está
adstrito
às conclusões do laudo pericial (art. 479 do CPC), mas sua superação exige prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

7. O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor (art. 373, I, do CPC). Diante da ausência de prova de redução da capacidade laborativa, não há direito ao auxílio-acidente.

8. Quanto às custas e honorários advocatícios, o parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/91 estabelece isenção nas ações acidentárias ajuizadas pelo segurado, devendo ser afastada a condenação correspondente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente.

Tese de julgamento:
“1. O auxílio-acidente somente é devido quando comprovada, após a consolidação das lesões, a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 2. A ausência de redução da capacidade laborativa, constatada por perícia judicial, impede a concessão do benefício, ainda que presente lesão decorrente de acidente de trabalho. 3. Nas ações acidentárias ajuizadas pelo segurado, é devida a isenção do pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme o art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91,
arts
. 86 e 129, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, I, e 479.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, julgou improcedente o pedido formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Conforme se extrai dos autos, o autor ajuizou ação pleiteando a concessão de auxílio-acidente, alegando que, na época do acidente, trabalhava na empresa
Renosa
Indústria Brasileira de Bebidas S/A como carregador (aeronaves), cuja função era carregar e descarregar mercadorias. Relatou que, em 5.11.2008, sofreu queda de bicicleta durante o trajeto para o trabalho, resultando em fratura do cotovelo (CID10 S52), tendo recebido auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 5333546750) no período de
5
.
11
.
2008 a 31
.
1
.
2009.

Sustentou que, após o tratamento realizado,
permaneceu
com sequelas consolidadas que ocasionam perda parcial da força, limitação de movimentos, fortes algias e alta sensibilidade, além de dificuldade para pegar, segurar e manipular objetos, especialmente os pesados, e dificuldade em realizar movimentos repetitivos, resultando em redução permanente da capacidade para o exercício da função de carregador.

Realizada perícia médica judicial, o perito concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por entender não preenchido o requisito da redução da capacidade laborativa, essencial para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese:
(i)
que deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por se tratar de ação acidentária, na qual há isenção legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n
.
8.213/91;
(
ii
)
que restou comprovada a existência de sequela acidentária que implica redução da capacidade laborativa para o trabalho que exercia habitualmente;
(
iii
)
que o cotovelo é uma articulação crucial do membro superior, e a função de carregador exigia o uso intenso dos membros superiores;
(
iv
)
que, conforme a Súmula 416 do STJ, o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão;
(v)
que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial.

O
apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de
apresent
ar
contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de
opinar a respeito do mérito

por entender ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

E
g
régia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Inicialmente, quanto à alegação de isenção de custas processuais e honorários advocatícios, assiste razão ao apelante. De fato, o parágrafo único do art. 129 da Lei n
.
8.213/91 estabelece que "
O
procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência
.
".

Assim, tratando-se de ação acidentária ajuizada pelo segurado, deve ser reconhecida a isenção de custas e honorários advocatícios.

No entanto, no mérito, o recurso não prospera.

O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n
.
8.213/91, será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em análise, é incontroversa a ocorrência do acidente em 5
.
11
.
2008, bem como a qualidade de segurado do autor à época, tanto que lhe foi concedido o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 5333546750) no período de 5
.
11
.
2008 a 31
.
1
.
2009
(Ids 318462931 e 318462932)
.

A controvérsia reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa do autor em decorrência de sequelas do acidente.

Para dirimir tal controvérsia, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo foi conclusivo no sentido de que não há redução da capacidade para o trabalho habitual
(Id 318463358)
.

O perito judicial, após analisar o histórico clínico do autor e realizar exame físico, relatou que o periciando é portador de sequelas de traumatismos do membro superior (CID-10 T92) ao nível do cotovelo direito, condições que apresentam nexo ocupacional com o acidente de trabalho ocorrido em 5.11.2008. Contudo, foi categórico ao afirmar que "
O
exame físico não evidenciou reduções dos movimentos da articulação do cotovelo direito; além disso, a força encontra-se preservada
.
".

Concluiu, assim, que a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

O apelante argumenta que, conforme a Súmula 416 do STJ, o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão. De fato, o entendimento sumulado estabelece que
:

"
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
".

Ocorre que, no caso em tela, não se trata de lesão mínima, mas sim de ausência de redução da capacidade laborativa, conforme atestado pelo perito judicial. A Súmula 416 do STJ não afasta a necessidade de comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, para a concessão do auxílio-acidente.

A
demais,
jurisprudência d
este
Tribunal tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de incapacidade laboral, afastando a incidência do
referido
Tema. Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao
art
. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

O apelante sustenta, ainda, que o juiz não está
adstrito
às conclusões do laudo pericial. De fato, o art. 479 do CPC estabelece que "
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art.
371,
indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
".

No entanto, para afastar as conclusões do laudo pericial, é necessário que existam nos autos outros elementos probatórios robustos que contrariem as conclusões do perito. No caso em análise, não há nos autos elementos suficientes para infirmar as conclusões do perito judicial, que foram fundamentadas em exame físico detalhado e análise do histórico clínico do autor.

O apelante argumenta que o cotovelo é uma articulação crucial do membro superior e que a função de carregador exigia o uso intenso dos membros superiores. Contudo, tais argumentos, por si só, não são suficientes para comprovar a redução da capacidade laborativa, especialmente diante da conclusão pericial de que não há reduções dos movimentos da articulação do cotovelo direito e a força encontra-se preservada.

Ressalt
o
que o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, o autor não se desincumbiu de comprovar a existência de redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia em decorrência de sequelas do acidente.

Assim, não preenchido o requisito da redução da capacidade laborativa, não há como conceder o benefício de auxílio-acidente pleiteado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no art. 129, parágrafo único, da Lei n
.
8.213/91, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTAS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025